Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701857-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E S P A C H O A parte agravante interpôs semelhante recurso, contra a mesma decisão interlocutória, nos autos do agravo de instrumento no. 0701847-53.2025.8.07.0000. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestar-se acerca da inadmissibilidade do recurso, em razão da preclusão consumativa operada. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator